Tribunal: TJDFT
Processo: 0701827-09.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701827-09.2018.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ABRITTA POSTOS DE SERVICOS LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se o agravante para manifestar quanto à permanência do interesse no processamento e julgamento do agravo de instrumento em epígrafe, uma vez que, na origem, no ID 205629514, concordou com a desistência da ação postulada pela autora, ora agravada, na petição de ID 204116808. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador